Tribunal: TJPA
Processo: 0004866-50.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004866-50.2020.8.14.0401

APELANTE: INACIO DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 8 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, conforme entendimento consolidado.

4. Ainda que se afastasse a reincidência, a pena não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal, em razão do verbete sumular nº 231 do STJ, que impede a diminuição da pena abaixo do patamar mínimo em decorrência de atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme jurisprudência do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68 e 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/06/2022; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STF, RE nº 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011; Súmula nº 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Inácio da Silva Costa apela de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 8 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, IV, do CP (ID 19339159).

O réu insurge-se contra a compensação realizada pelo magistrado
a quo
na fase intermediária da pena, requerendo o afastamento da agravante da reincidência, com o cômputo da atenuante da confissão espontânea e consequente readequação do cálculo dosimétrico (ID 19339164)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 19339166), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 21889846).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante, condenado por furto majorado, objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, insurgindo-se contra a compensação realizada na fase intermediária do cálculo dosimétrico, pleiteando a exclusão da agravante da reincidência e a diminuição da pena pela confissão espontânea.

Sem embargo, clarifico que inexiste ilegalidade no expediente decisório adotado pelo juízo recorrido, porquanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (STJ,
REsp n. 1.931.145/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/6/2022).

De outro lado, ainda que se considere o argumento lançado no opinativo ministerial no sentido de que o apelante não é reincidente (ID 21889846, pág. 2), registro que tal constatação não implicaria na negativação do vetor dos antecedentes, tal como pretendido pela Procuradoria de Justiça. Incide, no ponto, o princípio da
non reformatio in pejus
, já que, na espécie, trata-se de recurso exclusivo da defesa.

Além disso, eventual afastamento da reincidência, seja pela linha argumentativa da defesa, seja a partir da diretriz interpretativa da Procuradoria de Justiça, em nada alteraria o
quantum
de pena aplicado ao recorrente. Isso porque, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias multa (ID 19339154 - pág. 5/6), a incidência da atenuante da confissão espontânea não poderia reduzi-la aquém do patamar mínimo, em razão da súmula 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025